Tribunal: TJSP
Processo: 2281192-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante forneça tratamento com o medicamento Enoxoparina, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00 – Agravante que nega cobertura ao tratamento sob o argumento de que não há previsão contratual por não constar do rol da ANS – Configuração do

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante forneça tratamento com o medicamento Enoxoparina, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00 – Agravante que nega cobertura ao tratamento sob o argumento de que não há previsão contratual por não constar do rol da ANS – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Tratamento prescrito por médico especialista – Medicamento registrado na ANVISA – Rol da ANS que não é taxativo – Aplicação das Súmulas no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.